Tribunal: TJPA
Processo: 0000049-08.2013.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU A PEÇA ACUSATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ? PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO DO CRIME DE PREVARICAÇÃO (CRIME DO ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) SUPOSTAMENTE PRATICADO PELOS RECORRIDOS RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA. QUANTO AO RECORRIDO WALBER FERNANDO DA SILVA ALMEIDA. CONDUTA ATÍPICA PARA CONFIGURAR CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. INVESTIGADO NÃO PODE FIGURAR NO POLO ATIVO DO CRIME. QUANTO AO RECORRIDO OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ? PRESCRIÇÃO.Considerando que o simples oferecimento da peça acusatória não é ato idôneo para interromper a contagem do prazo prescricional, conforme art. 125, §5º, inciso I, do CPM, que na verdade, refere-se ao recebimento da peça acusatória.Assim, constato que restou evidenciado com a documentação ofertada, que o crime de prevaricação teria se consumado no dia 17.09.2012 e pelo fato de não ter acontecido nenhum ato jurídico interruptivo do prazo prescricional, é necessário reconhecer neste momento processual, o transcurso do lapso temporal que foi superior a 4 (quatro) anos.Assim, nos termos dos artigos 125, §2º, alínea ?a?, 123, IV, ambos do Código Penal Militar, deve ser declarada extinta a punibilidade dos recorridos RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA.Ante exposto, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, nos exatos termos dos artigos 125, §2º, alínea ?a?, 123, IV, todos do Código Repressivo Castrense, bem como absolvo os recorridos RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, por determinação legal contida no artigo 439, alínea ?f?, do Código de Processo Penal Militar, resultando prejudicada a análise do mérito recursal.DA ATIPICIDADE DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (RECORRIDO: WALBER FERNANDO DA SILVA).In casu, o recorrido Walber Fernando da Silva Almeida, assim como os demais, figurava como investigado no IPM 037/2012, tanto assim, que ao final desse procedimento, o Corregedor Geral da PM concordou com o relatório do encarregado no sentido de que não restaram indícios de transgressão disciplinar e crime de qualquer natureza atribuíveis ao então TEN PM RENATO e ao SD PM WALBER.Portanto, se o recorrido era investigado no IPM Nº 037/2012, não poderia servir ao mesmo tempo como testemunha e via de consequência não poderia figurar como autor do crime de falso testemunho.Nesse sentido, destaco o Pacto de São José da Costa Rica, o qual foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 678, de 06 de novembro de 1992, em seu artigo art. 8º, informa que toda pessoa tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada e, portanto, não está o indiciado obrigado a fornecer os escritos à autoridade policial. O ônus da prova, no processo penal moderno, pertence todo ao Ministério Público, não sendo admissível que o indiciado tenha que suportar o encargo de municiar o órgão de acusação para que este ofereça denúncia contra aquele, por tais razões não deve figurar no polo ativo do crime de falso testemunho.DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA DENÚNCIA ? OSMAR DA SILVA NASCIMENTO.A conduta do recorrido OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, no entendimento do Ministério Público Militar, seria que teria praticado o crime de falsidade documental, em razão de ter alterado a escala de férias do SD Walber Fernando da Silva Almeida, para legalizar o suposto desvio de função do referido soldado. Examinando os autos, constato que as férias do SD Walber Fernando da Silva Almeida foram devidamente publicadas no Boletim Geral da PM, quase um mês antes do início do gozo. Assim, eventual contradição na escala de serviço da ALEPA, no meu entendimento não tem o condão de modifica a situação do militar. No mesmo sentido, não há motivos para responsabilizar o TEN.CEL. Osmar da Silva Nascimento por suposto equívoco na elaboração dessas escalas de serviço, uma vez que não as confeccionava pessoalmente.Nesse sentido, o meu entendimento se coaduna o juízo de primeiro grau, pois o documento oficial que da publicidade ao ato administrativo (férias do militar) é o Boletim Geral da PM, não podendo ser questionado por um simples ofício que editou a escala de plantão do Gab. Militar da ALEPA.Dessa forma, não constato qualquer prática de crime contra a Administração Pública que pudesse preencher as elementares do crime de falsidade documental, pois o equívoco administrativo não apresenta qualquer relevância ou possibilidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de ato administrativo superior que foi devidamente publicado no Boletim Geral da PM.Aduz também o Ministério Público Militar que o ofício 148/Gab.Cmd/GM/AL, o TEN.CEL. Osmar da Silva Nascimento, teria informado os militares que estariam de férias em setembro de 2012, deixando de constar o nome do SD Walber Fernando da Silva Almeida, na escala de serviço dos dias 13 e 14/09/12, a informação seria outra, a de que o referido militar estaria sim de férias naquele período.Ora, em primeiro lugar, o referido ofício foi confeccionado em julho daquele ano, não havendo como o réu projetar as férias que só seriam oficializadas em 16 de agosto através da publicação do ato no Boletim Geral da PM.Ressalto também que as duas escalas de serviço questionadas pelo Parquet Militar não foram confeccionadas pelo TEN.CEL. Osmar da Silva Nascimento, portanto não pode o mesmo responder criminalmente pela alteração nesse documento se não foi ele o responsável pela sua elaboração. Assim, mantenho a decisão que rejeitou a denúncia em face do TEN.CEL. OSMAR NASCIMENTO, em razão de total ausência de justa causa necessária ao regular processamento da ação penal.Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a rejeição da peça acusatória pela atipicidade da conduta WALBER FERNANDO DA SILVA ALMEIDA; ausência de justa causa em face da conduta do TEN.CEL. OSMAR NASCIMENTO e declaro de ofício a ocorrência da prescrição punitiva estatal, nos exatos termos dos artigos 125, §2º, alínea ?a?, 123, IV, todos do Código Repressivo Castrense, bem como absolvo os recorridos RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, por determinação legal contida no artigo 439, alínea ?f?, do Código de Processo Penal Militar, resultando prejudicada a análise do mérito recursal. ACORDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000049-08.2013.814.0200

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPITAL - VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDOS:

RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA, WALBER FERNANDO DA SILVA ALMEIDA e RENATO MORAES DA CUNHA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU A PEÇA ACUSATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO DO CRIME DE PREVARICAÇÃO (CRIME DO ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) SUPOSTAMENTE PRATICADO PELOS RECORRIDOS RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA. QUANTO AO RECORRIDO WALBER FERNANDO DA SILVA ALMEIDA. CONDUTA ATÍPICA PARA CONFIGURAR CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. INVESTIGADO NÃO PODE FIGURAR NO POLO ATIVO DO CRIME. QUANTO AO RECORRIDO OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.
Considerando que o simples oferecimento da peça acusatória não é ato idôneo para interromper a contagem do prazo prescricional, conforme art. 125, §5º, inciso I, do CPM, que na verdade, refere-se ao recebimento da peça acusatória.
Assim, constato que restou evidenciado com a documentação ofertada, que o
crime de prevaricação
teria se consumado no
dia 17.09.2012

e pelo fato de não ter acontecido nenhum ato jurídico interruptivo do prazo prescricional, é necessário reconhecer neste momento processual, o transcurso do lapso temporal que foi superior a 4 (quatro) anos
.
Assim, nos termos dos artigos
125
,
§2º
, alínea ¿a¿,
123
,
IV
, ambos do
Código Penal Militar
, deve ser declarada extinta a punibilidade dos recorridos RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA.
Ante exposto, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, nos exatos termos dos artigos
125
,
§2º
, alínea ¿a¿,
123
,
IV
, todos do Código Repressivo Castrense, bem como absolvo os recorridos RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, por determinação legal contida no artigo
439
, alínea ¿f¿, do
Código de Processo Penal
Militar, resultando prejudicada a análise do mérito recursal.
DA ATIPICIDADE DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (RECORRIDO: WALBER FERNANDO DA SILVA).
In casu, o recorrido
Walber Fernando da Silva Almeida
, assim como os demais, figurava como investigado no IPM 037/2012, tanto assim, que ao final desse procedimento, o Corregedor Geral da PM concordou com o relatório do encarregado no sentido de que não restaram indícios de transgressão disciplinar e crime de qualquer natureza atribuíveis ao então TEN PM RENATO e ao SD PM WALBER.
Portanto, se o recorrido era investigado no IPM Nº 037/2012, não poderia servir ao mesmo tempo como testemunha e via de consequência não poderia figurar como autor do crime de falso testemunho.
Nesse sentido, destaco o Pacto de São José da Costa Rica, o qual foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 678, de 06 de novembro de 1992, em seu artigo art. 8º, informa que toda pessoa tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada e, portanto, não está o indiciado obrigado a fornecer os escritos à autoridade policial. O ônus da prova, no processo penal moderno, pertence todo ao Ministério Público, não sendo admissível que o indiciado tenha que suportar o encargo de municiar o órgão de acusação para que este ofereça denúncia contra aquele, por tais razões não deve figurar no polo ativo do crime de falso testemunho.
DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA DENÚNCIA - OSMAR DA SILVA NASCIMENTO.
A conduta do recorrido OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, no entendimento do Ministério Público Militar, seria que teria praticado o crime de falsidade documental, em razão de ter alterado a escala de férias do SD Walber Fernando da Silva Almeida, para legalizar o suposto desvio de função do referido soldado.
Examinando os autos, constato que as férias do SD Walber Fernando da Silva Almeida foram devidamente publicadas no Boletim Geral da PM, quase um mês antes do início do gozo. Assim, eventual contradição na escala de serviço da ALEPA, no meu entendimento não tem o condão de modifica a situação do militar.
No mesmo sentido, não há motivos para responsabilizar o TEN.CEL. Osmar da Silva Nascimento por suposto equívoco na elaboração dessas escalas de serviço, uma vez que não as confeccionava pessoalmente.
Nesse sentido, o meu entendimento se coaduna o juízo de primeiro grau, pois o documento oficial que da publicidade ao ato administrativo (férias do militar) é o Boletim Geral da PM, não podendo ser questionado por um simples ofício que editou a escala de plantão do Gab. Militar da ALEPA.
Dessa forma, não constato qualquer prática de crime contra a Administração Pública que pudesse preencher as elementares do crime de falsidade documental, pois o equívoco administrativo não apresenta qualquer relevância ou possibilidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de ato administrativo superior que foi devidamente publicado no Boletim Geral da PM.
Aduz também o Ministério Público Militar que o ofício 148/Gab.Cmd/GM/AL, o TEN.CEL. Osmar da Silva Nascimento, teria informado os militares que estariam de férias em setembro de 2012, deixando de constar o nome do SD Walber Fernando da Silva Almeida, na escala de serviço dos dias 13 e 14/09/12, a informação seria outra, a de que o referido militar estaria sim de férias naquele período.
Ora, em primeiro lugar, o referido ofício foi confeccionado em julho daquele ano, não havendo como o réu projetar as férias que só seriam oficializadas em 16 de agosto através da publicação do ato no Boletim Geral da PM.
Ressalto também que as duas escalas de serviço questionadas pelo Parquet Militar não foram confeccionadas pelo TEN.CEL. Osmar da Silva Nascimento, portanto não pode o mesmo responder criminalmente pela alteração nesse documento se não foi ele o responsável pela sua elaboração.
Assim, mantenho a decisão que rejeitou a denúncia em face do TEN.CEL. OSMAR NASCIMENTO, em razão de total ausência de justa causa necessária ao regular processamento da ação penal.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a rejeição da peça acusatória pela atipicidade da conduta WALBER FERNANDO DA SILVA ALMEIDA; ausência de justa causa em face da conduta do TEN.CEL. OSMAR NASCIMENTO e declaro de ofício a ocorrência da prescrição punitiva estatal, nos exatos termos dos artigos
125
,
§2º
, alínea ¿a¿,
123
,
IV
, todos do Código Repressivo Castrense, bem como absolvo os recorridos RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, por determinação legal contida no artigo
439
, alínea ¿f¿, do
Código de Processo Penal
Militar, resultando prejudicada a análise do mérito recursal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos,
acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 29 de setembro de 2020.
Mairton Marques Carneiro
Desembargador Relator

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000049-08.2013.814.0200

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPITAL - VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDOS:

RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA, WALBER FERNANDO DA SILVA ALMEIDA e RENATO MORAES DA CUNHA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo r. do
Ministério Público

Estadual
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar
, às fls. 116-122,
que
rejeitou a denúncia

oferecida em face de WALBER FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, RENATO MOARES DA CUNHA, ERICK TAYLIR FELIX DA SILVA, RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA e OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, o primeiro por atipicidade da conduta e os demais por falta de justa causa para a ação penal.

Os recorridos RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 319 do Código Penal Militar (Crime de Prevaricação), enquanto que WALBER FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, na forma do art. 346 do mesmo diploma legal (Crime de Falso testemunho ou falsa perícia).

Segundo a denúncia, o soldado WALBER teria sido ¿flagrado¿ por seguranças do candidato a prefeito de Ananindeua, ¿Chic¿o¿, em ¿atitude suspeita¿
, supostamente filmando de dentro de um carro o comício do candidato. Alega-se que, após ser abordado, foram chamados outros policiais que, segundo o Ministério Público Militar interviram ilegalmente no ato e evitaram qualquer tipo de apuração da conduta do soldado. Aduz, ainda, que levado para ¿prestar esclarecimentos¿ o soldado teria faltado com a verdade, pois negara que estivesse a serviço da campanha do outro candidato a prefeito, Manoel Pinheiro, em contradição com ¿a realidade dos fatos devidamente comprovados¿.

Quanto ao TEN PM ERICK, acusa o
Parquet
da prática do delito tipificado no art. 319, do CPMB - prevaricação -, porquanto teria deixado de conduzir a ocorrência policial envolvendo o SD PM WALBER, ¿curvando-se diante da influência direta do CAP PM RENATO MORAES¿.

Com relação ao CAP RENATO MORAES DA CUNHA, alega o
Parquet
que sua conduta amolda-se ao mesmo tipo legal - art. 319, do CPMB, eis que, na condição de policial militar lotado na Casa Militar da ALEPA, teria praticado indevidamente ato de ofício contra expressa disposição de lei ao interferir em suposta ocorrência envolvendo o SD PM Walber, objetivando retirá-lo do imbróglio que este se envolveu.

No que tange ao SGT PM RAIMUNDO SANTOS SILVA, o MPM também o acusa da prática do crime previsto no artigo 319, do CPMB prevaricação, porquanto teria deixado de conduzir a ocorrência policial envolvendo o SD PM WALBER, também ¿curvando-se diante da influência direta do CAP PM RENATO MORAES¿.

Por meio de expediente que só aportou no Juízo
a quo
em 30 de maio de 2016, portanto quase 30 meses após a denúncia originária, o Ministério Público Militar aditou a peça para o fim de incluir no polo demandado o CEL OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, acusando-o da prática do crime de falsidade documental, pois, segundo argumenta, o sobredito Coronel teria alterado a escala de férias do SD PM WALBER, a fim de legalizar eventual desvio de função deste último, eis que lotado no Gabinete Militar da ALEPA, mas que estaria ajudando na campanha eleitoral do então presidente da Assembleia Legislativa, Manoel Pioneiro.

Às fls. 157 foi designada audiência de
sursis
para aqueles que fazem
jus
, objetivamente, a esse benefício, no caso o CAP RENATO MORAES e o TEN ERICK TAYLOR.

Após esse despacho, aportou no juízo
a quo
a manifestação do CEL OSMAR DA SILVA NASCIMENTO acerca da denúncia contra si formulada. Assevera, em apertada síntese, que não praticara crime algum; que as férias do soldado Walber foram devidamente publicadas em veículo de comunicação oficial; que a escala interna do órgão onde o soldado atuava é documento meramente informativo, não podendo se sobrepor à publicação oficial; e que o erro existente nessa escala interna, em apenas um dia, não significa que tenha ele incorrido em qualquer crime.

Após a instrução processual o Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar
, às fls. 116-122, proferiu sentença
rejeitando a denúncia

oferecida em face de WALBER FERNANDO DA SILVA ALMEIDA, RENATO MOARES DA CUNHA, ERICK TAYLIR FELIX DA SILVA, RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA e OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, o primeiro por atipicidade da conduta e os demais por falta de justa causa para a ação penal.

Inconformado com a decisão de rejeição da denúncia
, o Ministério Público
interpôs o presente recurso, às fls. 147-151, pleiteando em suas razões recursais que a denúncia seja recebida em sua integralidade, sendo reformada a decisão do juízo
a quo
para comportar todos os agentes responsáveis pelas práticas delitivas descritas na denúncia.

A defesa de
Renato Moraes da Cunha
, preliminarmente, arguiu o reconhecimento da prescrição punitiva estatal, com base no artigo 109, V, do Código Penal. Igualmente, arguiu a intempestividade do recurso do Ministério Público. Por fim, pede que seja mantida a decisão que rejeitou a denúncia, vez que não narra o fato típico, não havendo materialidade delitiva e tão pouco indícios de autoria (fls. 127-143).

A defesa de
Osmar da Silva Nascimento
,
em contrarrazões ao recurso em sentido estrito sustenta que deve ser mantida a decisão ora recorrida, vez que a denúncia não preenche os requisitos básicos necessários para seu recebimento (fls. 158-171).

A defesa de
Erick Taylor Félix da Silva e Raimundo dos Santos Silva
,
argui preliminar de extinção da punibilidade, diante da prescrição, além do desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja mantida a decisão que rejeitou a peça acusatória. (fls. 173-178).

A defesa de
Walber Fernando da Silva Almeida
,
em contrarrazões ao recurso em sentido estrito, requer que seja mantida a decisão de rejeição da denúncia. (fls. 191-195).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da Procuradora de Justiça, às fls. 202-206, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, se manifestou pelo reconhecimento, de ofício da extinção da punibilidade, diante da ocorrência da prescrição, em sua modalidade retroativa, em relação aos recorridos RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, e o conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja recebida a denúncia em relação a WALBER FERNANDO DA SILVA ALMEIDA.

É o relatório. Sem revisão.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porque preenche os pressupostos legais de admissibilidade consoante dispõem os artigos
516
e
517
, do
Código de Processo Penal Militar
.

MÉRITO

Consoante relatado, inconformada com a decisão de rejeição da denúncia
,
a
acusação
interpôs o presente recurso, às fls. 147-151, pleiteando em suas razões recursais que a denúncia seja recebida em sua integralidade, sendo reformada a decisão do juízo
a quo
para comportar todos os agentes responsáveis pelos crimes descritos na denúncia.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

Com efeito, a denúncia, imputando aos recorrentes RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA o cometimento do crime do art. 319 do Código Penal Militar.

Como se sabe, o magistrado pode reconhecer a prescrição de ofício, conforme dispõe o artigo
133
, do
Código Penal Militar
: "A prescrição, embora não alegada, deve ser declarada de ofício." e o artigo
81
, caput, do
Código de Processo Penal Militar
: "A extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, ouvido o Ministério Público, se deste não for o pedido".

O crime objeto de estudo da prescrição é o de prevaricação tipificado no art. 319 do CPM. Vejamos:
¿
Prevaricação
Art. 319
. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos¿
.

O direito do Estado de aplicar a pena ou de executar a pena concretizada em sentença não é eterno. Com efeito, o legislador estipulou um lapso temporal que julgou adequado para o exercício do jus puniendi, pena de ineficácia da condenação penal depois de transcorrido certo lapso de tempo e de incompatibildade da condenação com a ressocialização do agente devido ao grande espaço de tempo após a data do crime.

O
Código Penal
Militar estatuiu, a seu turno, em seus artigos 123, inciso IV e
125
,
caput
, que tratam da prescrição, nos seguintes termos:

Prescrição da ação penal

Art. 123
. Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV- pela prescrição."
(...)
Art. 125
. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I - em trinta anos, se a pena é de morte;
II - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
III - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a doze;
IV - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito;
V - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois e não excede a quatro;
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
Estabeleceu também os marcos interruptivos:
Interrupção da prescrição no Código Penal Militar
Art. 125 (...).
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
§ 6º A interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime; e nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a qualquer dêles estende-se aos demais.

Considerando que o simples oferecimento da peça acusatória não é ato idôneo para interromper a contagem do prazo prescricional, conforme art. 125, §5º, inciso I, do CPM, que na verdade, refere-se ao recebimento da peça acusatória.

Assim, constato que restou evidenciado com a documentação ofertada, que o
crime de prevaricação
teria se consumado no
dia 17.09.2012

e pelo fato de não ter acontecido nenhum ato jurídico interruptivo do prazo prescricional, é necessário reconhecer neste momento processual, o transcurso do lapso temporal que foi superior a 4 (quatro) anos
.

Assim, nos termos dos artigos
125
,
§2º
, alínea ¿a¿,
123
,
IV
, ambos do
Código Penal Militar
, deve ser declarada extinta a punibilidade dos recorridos RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA.

Além disso, o
artigo 439, alínea ¿f¿, do Código de Processo Penal Militar
, determina que se absolva o acusado desde que se reconheça estar extinta a punibilidade.
¿Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:
a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;
b) não constituir o fato infração penal;
c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
e) não existir prova suficiente para a condenação;
f) estar extinta a punibilidade¿.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, nos exatos termos dos artigos
125
,
§2º
, alínea ¿a¿,
123
,
IV
, todos do Código Repressivo Castrense, bem como absolvo os recorridos RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, por determinação legal contida no artigo
439
, alínea ¿f¿, do
Código de Processo Penal
Militar, resultando prejudicada a análise do mérito recursal.

DA ATIPICIDADE DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (RECORRIDO: WALBER FERNANDO DA SILVA).

De acordo com o artigo 78, do CPPM, a denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.

Além dessas hipóteses específicas de rejeição da peça acusatória, o Código de Processo Penal comum, a partir da Lei nº 11.719/08, passou a prever outras três hipóteses que, por força do artigo 394, 4º, do mesmo diploma legal - As disposições dos
arts. 395 a 398 deste Código
aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código - também se aplicam à justiça castrense. São elas:
¿Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando
I - for manifestamente inepta;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal¿

Nota-se que acusado
Walber Fernando da Silva Almeida,
foi denunciado pelo Ministério Público Militar
como a pessoa favorecida pelos demais denunciados no episódio narrado na denúncia, o qual teria praticado o crime de falso testemunho, eis que, na visão do Ministério Público Militar, fez afirmação falsa no curso do Inquérito Policial Militar ao dizer que não estava a serviço da campanha do candidato concorrente, Manoel Pinheiro, no dia dos fatos.

Não assiste razão os argumentos contidos nas razões recursais do Ministério Público. Explico.

De acordo com a doutrina, estamos diante de um crime de mão própria (ou de atuação pessoal ou conduta infungível), só podendo ser praticado por quem, reunindo qualidades especiais, esteja em condições de realizar imediata e corporalmente a conduta típica dentro de um processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral.

Dessa forma, autor imediato do crime de falso testemunho será somente:

-
Testemunha
(pessoa física chamada a depor).

-
Perito
(experto chamado a emitir parecer científico sobre questão relativa aos seus conhecimentos)

-
Contador
(profissional incumbido de fazer todas as contas do processo).

-
Tradutor
(pessoa que converte para o idioma pátrio texto de língua estrangeira).

-
Intérprete
(é aquele por intermédio de quem pessoas se comunicam e se entendem).

In casu, o recorrido
Walber Fernando da Silva Almeida
, assim como os demais, figurava como investigado no IPM 037/2012, tanto assim, que ao final desse procedimento, o Corregedor Geral da PM concordou com o relatório do encarregado no sentido de que não restaram indícios de transgressão disciplinar e crime de qualquer natureza atribuíveis ao então TEN PM RENATO e ao SD PM WALBER.

Portanto, se o recorrido era investigado no IPM Nº 037/2012, não poderia servir ao mesmo tempo como testemunha e via de consequência não poderia figurar como autor do crime de falso testemunho.

Nesse sentido, destaco o Pacto de São José da Costa Rica, o qual foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 678, de 06 de novembro de 1992, em seu artigo art. 8º, informa que toda pessoa tem o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada e, portanto, não está o indiciado obrigado a fornecer os escritos à autoridade policial. O ônus da prova, no processo penal moderno, pertence todo ao Ministério Público, não sendo admissível que o indiciado tenha que suportar o encargo de municiar o órgão de acusação para que este ofereça denúncia contra aquele, por tais razões não deve figurar no polo ativo do crime de falso testemunho.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA DENÚNCIA - OSMAR DA SILVA NASCIMENTO.

O Ministério Público sustenta que a denúncia apresenta suporte probatório para lastrear a acusação, fato que autoriza a o início da ação penal.

Sustenta que o TEN.CEL. Osmar da Silva Nascimento, teria praticado o crime de falsificação de documento público, tipificado no art. 311 do Código Penal Militar.

Afirma que o caso em comento amolda-se a modalidade de alteração de documento verdadeiro, qual seja a escala de serviço. Aduz que o ofício nº 148/GM/AL - Escala de Férias à fl. 25 não consta o nome do SD. PM Walber Fernando da Silva Almeida para gozo de férias no mês de setembro, diversamente do documento de fls. 29-30 que se refere a uma outra escala de serviço do mês de setembro onde o militar aparece em férias regulamentares.

Além disso, o Ministério Público Militar que a concessão de férias deu-se de forma superior ao tempo permitido na legislação pertinente à Polícia Militar.

Não assiste razão os argumentos do Ministério Público Militar. Explico.

A conduta do recorrido OSMAR DA SILVA NASCIMENTO, no entendimento do Ministério Público Militar, seria que teria praticado o crime de falsidade documental, em razão de ter alterado a escala de férias do SD Walber Fernando da Silva Almeida, para legalizar o suposto desvio de função do referido soldado.

Examinando os autos, constato que as férias do SD Walber Fernando da Silva Almeida foram devidamente publicadas no Boletim Geral da PM, quase um mês antes do início do gozo. Assim, eventual contradição na escala de serviço da ALEPA, no meu entendimento não tem o condão de modifica a situação do militar.

No mesmo sentido, não há motivos para responsabilizar o TEN.CEL. Osmar da Silva Nascimento por suposto equívoco na elaboração dessas escalas de serviço, uma vez que não as confeccionava pessoalmente.

Nesse sentido, o meu entendimento se coaduna o juízo de primeiro grau, pois o documento oficial que da publicidade ao ato administrativo (férias do militar) é o Boletim Geral da PM, não podendo ser questionado por um simples ofício que editou a escala de plantão do Gab. Militar da ALEPA.

Dessa forma, não constato qualquer prática de crime contra a Administração Pública que pudesse preencher as elementares do crime de falsidade documental, pois o equívoco administrativo não apresenta qualquer relevância ou possibilidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de ato administrativo superior que foi devidamente publicado no Boletim Geral da PM.

Aduz também o Ministério Público Militar que o ofício 148/Gab.Cmd/GM/AL, o TEN.CEL. Osmar da Silva Nascimento, teria informado os militares que estariam de férias em setembro de 2012, deixando de constar o nome do SD Walber Fernando da Silva Almeida, na escala de serviço dos dias 13 e 14/09/12, a informação seria outra, a de que o referido militar estaria sim de férias naquele período.

Ora, em primeiro lugar, o referido ofício foi confeccionado em julho daquele ano, não havendo como o réu projetar as férias que só seriam oficializadas em 16 de agosto através da publicação do ato no Boletim Geral da PM.

Ressalto também que as duas escalas de serviço questionadas pelo Parquet Militar não foram confeccionadas pelo TEN.CEL. Osmar da Silva Nascimento, portanto não pode o mesmo responder criminalmente pela alteração nesse documento se não foi ele o responsável pela sua elaboração.

Assim, mantenho a decisão que rejeitou a denúncia em face do TEN.CEL. OSMAR NASCIMENTO, em razão de total ausência de justa causa necessária ao regular processamento da ação penal.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito, e no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a rejeição da peça acusatória pela atipicidade da conduta WALBER FERNANDO DA SILVA ALMEIDA; ausência de justa causa em face da conduta do TEN.CEL. OSMAR NASCIMENTO e declaro de ofício a ocorrência da prescrição punitiva estatal, nos exatos termos dos artigos
125
,
§2º
, alínea ¿a¿,
123
,
IV
, todos do Código Repressivo Castrense, bem como absolvo os recorridos RENATO MORAES DA CUNHA, ERIK TAYLOR FELIX DA SILVA e RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, por determinação legal contida no artigo
439
, alínea ¿f¿, do
Código de Processo Penal
Militar, resultando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator